Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730433-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIMARCIA DAS DORES MAROCOLO BURLE, CARLOS DE CARVALHO BURLE FILHO AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 31264498), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 09.12.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR